Tribunal: TJDFT
Processo: 0700136-83.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700136-83.2025.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: FRANCISCO NEURIMAR RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO PAN S/A contra a sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão por meio da qual o feito foi extinto sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo (ID 71303836). Na petição juntada ao ID 71521123, o réu noticia a purga da mora. Intimado para se manifestar, o autor requereu a expedição do alvará (ID 72127912) e juntou documento comprovando a restituição de veículo ao réu (ID 72198980). Diante desse novo contexto, tenho que a purga da mora acarreta a perda de objeto da apelação, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do recurso de apelação. Encaminhem-se os autos ao d. juízo de origem para a adoção das providências cabíveis em face do depósito realizado nos autos. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora